Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-85.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002254-85.2018.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FRANCISCO PAULO BARBOSA OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais e de interesse de agir, em razão do não recolhimento de custas, pretendendo o apelante a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC, foi adequada; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, apta a ensejar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação adotada na sentença revela-se inadequada, pois a eventual inércia do exequente não se confunde com ausência de pressupostos processuais ou de interesse de agir, podendo, quando muito, caracterizar abandono da causa, hipótese que exige intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A ausência de intimação pessoal do exequente impede a extinção do processo por abandono, evidenciando vício na decisão de origem.

5. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e deve ser analisada mesmo em sede recursal, quando evidenciada nos autos.

6. A pretensão executiva fundada em nota promissória sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento, o qual, nos títulos à vista, inicia-se após o prazo de um ano para apresentação, nos termos dos arts. 34 e 70 do Decreto nº 57.663/66.

7. No caso, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não houve citação válida do executado, circunstância que impede a interrupção da prescrição, conforme art. 240 do CPC.

8. A ausência de citação válida faz com que o prazo prescricional continue a fluir integralmente, conduzindo à consumação da prescrição da pretensão executiva.

9. O lapso prescricional se consumou em 09/12/2020, sem que tenha ocorrido causa interruptiva válida, fulminando o direito de ação do exequente.

10. Ademais, verifica-se paralisação prolongada do processo, especialmente entre dezembro de 2019 e abril de 2024, sem a prática de atos úteis voltados à localização do devedor ou à satisfação do crédito.

11. A inércia do exequente, aliada à ausência de medidas eficazes para impulsionar o feito, caracteriza desídia processual e evidencia a falta de diligência mínima exigida em sede executiva.

12. A conjugação da ausência de citação válida com a inércia prolongada da parte credora configura hipótese típica de prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 921 e 924, V, do CPC. A responsabilidade pela paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, pois incumbe ao exequente adotar providências para viabilizar a satisfação do crédito.

13. Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a extinção da execução com resolução do mérito, restando prejudicado o exame das alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso prejudicado. Prescrição intercorrente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 485, III, IV, VI e §1º, 487, II, 921 e 924, V; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto nº 57.663/66, arts. 34 e 70.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002254-85.2018.8.05.0154, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S. A.
e como apelado
FRANCISCO PAULO BARBOSA OLIVEIRA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO
E

JULGAR PREJUDICADO
o recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

P
AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/BI